Tribunal: TJDFT
Processo: 0750768-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750768-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA, RICARDO NEY SILVA SANTOS AGRAVADO: ENGENIL-CONSTRUCAO LTDA - ME D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA VIEIRA NETO DE ROLAN TEIXEIRA e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de ENGENIL - CONSTRUÇÃO LTDA-ME, acolheu a impugnação ofertada pela requerida e revogou o benefício da gratuidade de justiça concedido anteriormente aos autores/recorrentes. Relatam os agravantes, em breve síntese, que adquiriram um lote na SMPW/Sul, com a finalidade de construir uma casa residencial, contratando a ora agravada para a execução do projeto, por meio de empreitada mista. Esclarecem que a obra deveria ser iniciada em 11/08/2020, findando em setembro de 2021, o que não foi cumprido pela requerida, mesmo após sucessivas concessões dos agravantes quanto aos aditamentos apresentados pela agravada. Informam que em virtude dos prejuízos que vêm suportando, além das diversas dívidas contraídas, requereram a gratuidade de justiça, não se justificando sua revogação, em razão da vasta documentação colacionada, capaz de demonstrar a inquestionável situação de penúria financeira enfrentada pelos agravantes. Salientam que o magistrado a quo não se atentou para a capacidade financeira atual dos agravantes, independentemente da profissão ou de ganhos mensais, fazendo jus ao benefício qualquer pessoa que se enquadre na situação de hipossuficiência financeira, devendo ser considerados os gastos mensais e o grau de comprometimento de renda do requerente. Asseveram que a renda percebida hoje pelos agravantes é incapaz de lastrear as despesas familiares que foram ainda mais comprometidas em virtude da obra. Esclarecem que embora tenham, no passado, arrecadado fundos e poupado durante anos, a situação, hoje, é de completo endividamento. Destacam o art. 98, caput, do Código de Processo Civil, insistindo que a análise da insuficiência de recursos não pode ser restrita unicamente à renda mensal, mas deve abranger o panorama financeiro global dos requerentes, demonstrados pelos documentos colacionados na origem. Colacionam jurisprudência e defendem a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada. Requer, in limine, a reforma da decisão agravada para que seja devidamente concedido o benefício da gratuidade de justiça aos agravantes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação do pleito liminar. Sem preparo, eis que dispensado por ser a gratuidade de justiça o objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados, verifico que os agravantes não fazem jus, prima facie, ao benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. É certo que pode o magistrado indeferir o pleito ou mesmo acolher eventual impugnação ofertada pela parte contrária, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica dos litigantes. No presente caso, o magistrado a quo entendeu por revogar o benefício anteriormente concedido aos autores/agravantes nos seguintes termos, in verbis: Da revogação da gratuidade da justiça concedida aos autores Pretende a parte ré a revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido aos autores. Assiste-lhe razão. O benefício foi inicialmente concedido a partir da presunção extraída da declaração de insuficiência de recursos apresentada pelos autores, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Restou evidenciado no curso do processo, contudo, que os autores ostentam padrão de vida superior à média da população brasileira, chegando, inclusive, a contratar a construção de casa em área nobre de Brasília, cujo valor da construção - sem contar o valor do terreno - já supera meio milhão de reais. Além disso, a primeira autora é profissional de nível superior (advogada) e o segundo autor bancário, não havendo dúvida de que não se enquadram no conceito de necessitados, hipossuficientes econômicos, nos termos da legislação processual, podendo arcar com os custos do processo sem se privar no mínimo existencial. Revogo a gratuidade de justiça concedida aos autores. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, entendo que o decisum se mostra acertado, considerando a remuneração bruta considerável percebida por ambos os agravantes, a par da demonstração das dívidas contraídas, em razão da obra iniciada e demais despesas comprovadas. Isso porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Na espécie, os contracheques colacionados na origem, evidenciam que o salário bruto do agravante é superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), enquanto o da agravante gira em torno de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), importâncias essas que excedem de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Mesmo considerando os valores líquidos percebidos pelos agravantes, depois dos descontos obrigatórios e outros efetivados diretamente nos contracheques, o total ainda é superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), quantia bem superior ao parâmetro objetivo elencado acima. Ademais, os empréstimos eventualmente contraídos, entre outras despesas com a obra, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Saliento que, a jurisprudência desta 8a Turma Cível tem se posicionado pelo indeferimento da benesse mesmo em situações de superendividamento, considerando além da renda bruta mensal, os valores percebidos pelos requerentes, decorrente dos empréstimos feitos, bem como a sua responsabilidade no gerenciamento da vida financeira e na aquisição espontânea de dívidas, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração - o mesmo adotado pela Defensoria Pública - para concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ R$ 9.000,00 (nove mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. 5. Em casos de superendividamento, apesar da soma considerável referente aos descontos compulsórios no contracheque e na conta bancária, não se pode olvidar os recursos advindos dos referidos contratos. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1676068, 07281614120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 23/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÚTUOS E CONSIGNADOS. SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO GLOBAL DOS DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LEI No 10.486/2002. SERVIDORA APOSENTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CONSIGNADO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. DESCONTOS DECORRENTES DE OUTROS EMPRÉSTIMOS E DÍVIDAS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. 1. Como a alegada violação do Tema 1085 confunde-se com o mérito do recurso, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção, revoga-se a gratuidade de justiça. 3. Eventual descontrole financeiro - que decorre do exercício da autonomia da vontade - não pode ser utilizado como parâmetro para a concessão da gratuidade de justiça. 4. O art. 116, § 2o da Lei Complementar Distrital no 840/2011 limita os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração recebida por servidor. A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 5. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 6. "[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]" (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 7. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário "tutelar" pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 6. Preliminar rejeitada. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1630366, 07250375020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça aos agravantes, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar de concessão da gratuidade de justiça. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator